Tribunal: STF
Processo: MS 36816
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luís Carlos Crema em face de atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941.
    Argui o impetrante, em síntese, a suspeição de Ministros desta Suprema Corte para participar do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941. Destaca que “o princípio constitucional da imparcialidade determina que o juiz julgador seja subjetivamente imparcial, isto é, que adote neutralidade absoluta em relação às partes e às causas para que se efetive a imparcialidade objetiva”. Sustenta que a participação das autoridades apontadas como coatoras no julgamento viola princípios constitucionais como o da legalidade, impessoalidade e devido processo legal. 
    Pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinado o afastamento das autoridades apontadas como coatoras da sessão plenário de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941. Ao final, requer a concessão da segurança para declarar “a inexistência de relação jurídica” da participação das autoridades no julgamento. 
    É o relatório. DECIDO.
    O presente mandado de segurança visa à declaração de suspeição de Ministros desta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.055.941. Registro, todavia, que o processo de arguição de suspeição ou impedimento de atores processuais que funcionem no âmbito desta Suprema Corte consubstancia processo incidente com classe própria, prevista no art. 55, VII, do RI/STF, verbis: 
    “Art. 55. O registro far-se-á em numeração contínua e seriada em cada uma das classes seguintes: 
    I– Ação Cível Originária; 
    II – Ação Penal; 
    III – Ação Rescisória;
    IV – Agravo de Instrumento; 
    V – Apelação Cível; 
    VI – Arguição de Relevância; 
    VII – Arguição de Suspeição; 
    VIII – Carta Rogatória; 
    IX – Comunicação; (...)” (Grifei). 
    Nos termos do Regimento Interno desta Corte, o processo incidente de arguição de suspeição será instaurado “perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado” (art. 278, RI/STF), no prazo de “até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento” (art. 279, RI/STF). Nesse prisma, diviso o manifesto descabimento do presente mandado de segurança, que não deve ser manejado como sucedâneo do processo incidental de Arguição de Suspeição previsto no artigo 55, VII, e artigos 277 a 287, do RI/STF. 
    Outrossim, insta ressaltar que o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1.055.941 foi concluído em 28/11/2019, o que evidencia, ainda, a perda de objeto do presente writ, que também não pode ser manejado como sucedâneo recursal.
    Por derradeiro, relembro que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/8/2014).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.” (MS 36.152-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19/8/2019).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21.734-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 15/10/1993).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33.459-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016).
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil de 2015, c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de abril de de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente